Tribunal: TJDFT
Processo: 0726513-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726513-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA ALVES MOTTA, HALLANA KAROLINE CANDIDO MOTTA AGRAVADO: MILTON CANDIDO DA SILVA JUNIOR, SAMUEL CANDIDO DA SILVA, HALLANA CANDIDO MAGALHAES DE MIRANDA, KAYLA RODRIGUES DA SILVA, DAVID CANDIDO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MILTON CANDIDO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SANDRA REGINA ALVES MOTTA e HALLANA KAROLINE CÂNDIDO MOTTA em face de MILTON CANDIDO DA SILVA JUNIOR e outros ante decisão do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, no inventário número 0701541-03.2024.8.07.0006, indeferiu gratuidade de justiça para as Agravantes, bem como o direito real de habitação da primeira Agravante, de acordo com a decisão constante do ID 197481732 (na origem). Segundo a decisão de origem o espólio poderá arcar com as custas do processo, autorizando o recolhimento das custas ao final do processo, sendo despiciendo o pedido das Agravantes. Em contraste, as Agravantes apenas afirmam na peça de agravo que se trata de direito. Em face da justificativa das Agravantes em contraste ao reconhecimento pelo juízo de origem em relação às custas acerca do inventário correrem por conta do espólio, tema que levanta, em tese, questão atinente à interesse recursal acerca desse ponto, INTIMEM-SE as Agravantes, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do recurso, nesse aspecto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024 16:12:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador